Tribunal: TJMT
Processo: 1007258-74.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007258-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 432.970.801-91 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 432.970.801-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Compete aos demandados comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007258-74.2019.8.11.0041

APELANTES:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO FILHO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO FILHO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
Nº

1007258-74.2019.8.11.0041
,
ajuizada pelo segundo apelante, que julgou procedente o pedido inicial,
para declarar inexistente o débito e condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da sentença
, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o
BANCO SANTANDER
sustenta, em síntese, a inocorrência de negativação indevida e a ausência de danos morais, salientando que para caracterização do dano moral, deve ser provado que a parte recorrida foi atingida por uma situação que lhe acarretou verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de incutir transtorno psicológico de grau relevante, conquanto a situação vivenciada pela parte recorrida não é apta a caracterizar danos a sua personalidade, quanto muito se pode dizer que a mesma experimentou mero dissabor.

Assevera ainda, que o valor arbitrado a titulo de danos morais é extremamente excessivo, sendo premente a necessidade de haver a diminuição do valor fixado, sob pena de atribuir à parte recorrida um enriquecimento sem causa, situação expressamente vedada pela Legislação civil, e judicialmente não permitida pelo STJ.

Por fim, se insurge quanto à impossibilidade de se declarar a inexistência de débito/contrato válido, uma vez que a cobrança contestada pela parte autora está prevista na avença firmada entre as partes, sendo que, ciente das disposições constantes em suas cláusulas, a parte apelada aceitou concordou com seus termos de forma legítima e livre.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar totalmente improcedente o pleito da exordial, em razão da legalidade e regularidade das condutas da Recorrente. (Id. 71885475)

Por sua vez, o apelante
SEBASTIAO
se insurge quanto ao valor da indenização fixada, razão pela qual pugna pelo
provimento da apelação para majorar o valor arbitrado. (Id. 71885481)

Contrarrazões ofertadas pelo autor no Id. 71885479 e pelo banco no Id. 71885487.

Preparos recolhidos pelos recorrentes (Id. 71885476 e 71885482/71885483).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

ADRIANO RAMOS PEREIRA

ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
cuja sentença julgou procedente o pedido inicial
para declarar inexistente o débito e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373 do CPC/15.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC/15, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco apelante, por ser o responsável por inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que possuía todos os elementos para a elucidação da lide.

Todavia, não desconstruiu os argumentos expendidos pelo autor quanto a ilicitude da cobrança, o que poderia ser facilmente comprovado mediante a apresentação de documentos sob sua guarda.

Desse modo, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019)

No tocante ao
quantum
fixado, sabe-se que a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco réu frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo autor, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos (RAI nº. 68789/2015; RAC nº 33705/2011; RAC nº 104939/2010; RAC nº 39706/2010; RAC nº 2468/2011; RAC nº 50.796/2017; RAC nº 39.154/2017; RAC nº 57.111/2017; RAC nº 55.613/2017; RAC nº 55.250/2017; RAC nº 51.698/2017; RAC nº 45.527/2017), razão pela qual majoro a condenação para R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste norte é o posicionamento recente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM – MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser majorado o valor da indenização não fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, para estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1001437-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)
.

No que atine a declaração de inexistência do débito, razão assiste ao banco apelante.

Isso porque, conforme narrado pelo autor quando da propositura da inicial, restou evidenciado ser titular da conta corrente nº 01002234-8, agência: 4408, onde possuía um débito referente a cartão de crédito no valor de R$ 3.779,44 (três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quarto centavos), em que as partes celebraram o acordo de nº 180793557, em 22/03/2018, onde restou avençado que o débito seria pago em 25 (vinte e cinco) parcelas, sendo 1 entrada de R$ 200,25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos), e mais 24 x de cerda de R$ 189,03 (cento e oitenta e nove reais e três centavos).

Importa destacar que a indenização pleiteada pelo autor se deu em razão da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em razão de uma dívida que estava sendo regularmente paga, conforme se observa pelos comprovantes acostados no Id. 71870580.

Desse modo, considerando que o acordo entabulado entre as partes se encontra válido e vigente, necessário se faz que seja afastado da sentença recorrida a declaração de inexistência do débito, de modo a resguardar o seu adimplemento pelo autor e consequente satisfação da dívida ao requerido, pelo que merece reforma a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
SEBASTIAO VALERIO DA CONCEICAO FILHO
, para majorar os danos morais fixados na r. sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, apenas para declarar válido o débito referente ao
acordo de nº 180793557
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021